Tribunal: STF
Processo: ARE 1225461
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
COMPETÊNCIA NORMATIVA – COMÉRCIO – FUNCIONAMENTO – HORÁRIO – INTERESE LOCAL – LEI MUNICIPAL. Na forma da jurisprudência do Supremo, sedimentada com a edição do verbete vinculante nº 38 da Súmula, os Municípios são competentes para legislar sobre o horário de funcionamento de estabelecimentos comerciais, observado o interesse local – artigo 30, inciso I, da Constituição Federal.